Tribunal: STF
Processo: Inq 2004
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-29
Data de publicação: 2004-09-29

Ementa:
EMENTA: I. Arquivamento de inquérito policial requerido com base na
 atipicidade do fato: exigência de decisão jurisdicional a respeito,
 dada a eficácia de coisa julgada material que, nessa hipótese,
cobre a decisão de arquivamento: precedentes.
II. Desobediência
(C. Eleitoral, art. 347): exigência de ordem judicial eleitoral
direta e individualizada ao agente.